Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório pela prática de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal).
2. Inviável exclusão da majorante prevista no inciso VII, do art. 157, do CP, e consequente redução da pena, se os relatos das vítimas e testemunha ratificam o uso da faca na empreitada criminosa.
3. Negado provimento ao recurso.